Tribunal: CARF
Processo: 16327.914732/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.914732/2009-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.757 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
BANCO CREDIT AGRICOLE BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/2007 a 31/03/2007
PAGAMENTO A MAIOR. COMPROVAÇÃO. CONCILIAÇÃO DAS
BASES COM REGISTROS CONTÁBEIS E FISCAIS
A base de cálculo da COFINS retificada somente serve de prova da ocorrência
de pagamento a maior, se estiver integralmente conciliada com as escriturações
contábil e fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Marcio Robson Costa (suplente
convocado) e Winderley Morais Pereira (Presidente)
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo de Declaração de Compensação de crédito de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, referente a
pagamento efetuado indevidamente ou ao maior no período de apuração março de
2007, no valor de R$ 71.944,60, transmitida através do PER/Dcomp no
27853.15090.260208.1:3.04 -0256.
A DEINF/São Paulo não homologou o PER/Dcomp por meio do despacho
decisório eletrônico de fl. 3, já que pagamento indicado teria sido integralmente
utilizado para quitar débito do contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.914732/2009-82
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.757 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914732/2009-82

Cientificado do despacho em 21/10/2009 (fl. 100), o recorrente apresentou a
manifestação de inconformidade de fl. 2, em 19/11/2009, para alegar que teria
reapurado a Cofins, reduzindo seu valor devido de R$ 269.918,92 para R$ 197.974,32,
mas que pelo decurso do prazo, não teria sido possível transmitir a DCTF e o Dacon
retificadores; por tal motivo, juntou aos autos versão impressa das declarações,
contendo os valores atualizados.
É o relatório.”
Em 22/01/15, DRJ em Ribeirão Preto (SP) julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e o Acórdão no 14-56.091 foi assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS Data do fato gerador: 31/03/2007 COMPENSAÇÃO. DIREITO
CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO FISCAL.
O direito creditório somente pode ser deferido se devidamente comprovado por meio de
documentação contábil e fiscal.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez e
certeza.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que, essencialmente,
repete os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade e junta novos
documentos, dos quais se destaca a base de cálculo retificada da COFINS de março de 2007.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Quando se trata de direito creditório, ultrapasso qualquer questão formal
relacionada a erros no preenchimento de obrigações acessórias, desde que as provas da
legitimidade do direito que o contribuinte alega deter sejam carreadas aos autos.
Privilegio o Princípio da Verdade Material, derivado do Princípio Constitucional
da Legalidade.
Ademais, é cediço que o Despacho Decisório Eletrônico traz sucinta descrição dos
fatos que levaram à não homologação da compensação, o que muitas vezes dificulta a preparação
da defesa em primeira instância de forma completa.
Nestes casos, usualmente, admito a juntada de documentos nesta fase recursal,
não aplicando a preclusão processual prevista no art. 17 do Decreto no 70.235/72, privilegiando,
além do Princípio da Verdade Material, os que norteiam a Administração Pública, previstos no
caput do art. 2o da Lei n 9.784/99, notadamente da legalidade, finalidade, razoabilidade, ampla
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.757 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914732/2009-82

A recorrente juntou aos autos a base de cálculo retificada do mês de março de
2007. A diferença entre a COFINS apurada e o valor pago, cujo comprovante também se
encontra nos autos, corresponde ao valor do crédito que alega deter.
Entretanto, não há o suficiente para atestar a legitimidade do crédito.
Não foi carreado o balancete de março de 2007, devidamente conciliado com a
base de cálculo retificada. Caso estivesse nos autos, proporia a conversão do julgamento em
diligência, para que a unidade de origem realizasse o cotejo entre os documentos e confirmasse
que a cópia do balancete correspondia à que se encontra no banco de dados da RFB.
Isto posto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital